Tribunal: TJBA
Processo: 0000362-91.2015.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000362-91.2015.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WELLINGTON BARROS DE QUENTAL

Advogado(s)
:
PAULO JOSE DE MENEZES

APELADO: MUNICIPIO DE MACURURE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL. MÉDICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. STJ. TJBA. APELO NÃO CONHECIDO.

Cumpre, inicialmente, o exame das condições de admissibilidade do presente recurso da leitura da peça recursal, temos que o Apelante se limita a dizer que a sentença atacada julgou o pedido de FGTS contra precedente desta Corte, e se limitou a transcrever a sentença proferida pelo julgador de origem, e o Acórdão proferido no processo nº 0000291-55.2016.8.05.0056.

Deixou, portanto, de apresentar as impugnações específicas aos fundamentos do julgado.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de impugnação específica configura afronta à dialeticidade recursal. No mesmo sentido o TJBA.

APELO NÃO CONHECIDO.

Trata-se de apelação cível Wellynthon Barros de Quental tendo como apelado o município de Macururé.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR CONHECIMENTO O AO RECURSO nos termos do voto da Relatora.